Tribunal: STJ
Processo: 0065538-86.2014.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500930 - PE
(2023/0388035-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: 3M DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
MIRELA WANDERLEY DE ARAUJO - PE029988
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - PE002071
AGRAVADO
: PATRICIA MARIA DA SILVA SIQUEIRA
ADVOGADA
: VANIA MARIA SANTA ROSA VASCONCELOS - PE035585
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍCIOS SURGIDOS
APÓS REPAROS EM OFICINA CUSTEADOS PELA CAUSADORA DO
DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

SÚMULA 7/STJ.
1. A modificação das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem acerca da
regularidade da revelia, da legitimidade das partes e, sobretudo, da existência
de nexo de causalidade entre o acidente e os vícios surgidos após os reparos
realizados na oficina indicada pela ré exige o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
2. A alegação de que o recurso especial trataria apenas de revaloração
jurídica da prova não prospera, pois o acórdão recorrido assentou premissas
fáticas controvertidas lastreadas em laudo e documentos cuja alteração
demandaria revisão probatória, e não mera qualificação jurídica do quadro
fático.
3. Inexiste contradição interna na decisão agravada. A análise da tese
recursal, seguida de sua refutação, constitui exercício regular de
fundamentação e não implica vício lógico.
4. Tendo sido reconhecida a incidência da
ficam prejudicadas
Súmula 7/STJ,
as questões dependentes, inclusive a relativa ao termo inicial dos juros de
mora (art. 398 do CC) e ao alegado prequestionamento, ainda que implícito,
dos dispositivos legais invocados.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54645387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7687ec2d-0071-4c9e-9f7e-4ef831a44013

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7687ec2d-0071-4c9e-9f7e-4ef831a44013

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500930 - PE
(2023/0388035-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: 3M DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
MIRELA WANDERLEY DE ARAUJO - PE029988
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - PE002071
AGRAVADO
: PATRICIA MARIA DA SILVA SIQUEIRA
ADVOGADA
: VANIA MARIA SANTA ROSA VASCONCELOS - PE035585
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍCIOS SURGIDOS
APÓS REPAROS EM OFICINA CUSTEADOS PELA CAUSADORA DO
DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

SÚMULA 7/STJ.
1. A modificação das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem acerca da
regularidade da revelia, da legitimidade das partes e, sobretudo, da existência
de nexo de causalidade entre o acidente e os vícios surgidos após os reparos
realizados na oficina indicada pela ré exige o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
2. A alegação de que o recurso especial trataria apenas de revaloração
jurídica da prova não prospera, pois o acórdão recorrido assentou premissas
fáticas controvertidas lastreadas em laudo e documentos cuja alteração
demandaria revisão probatória, e não mera qualificação jurídica do quadro
fático.
3. Inexiste contradição interna na decisão agravada. A análise da tese
recursal, seguida de sua refutação, constitui exercício regular de
fundamentação e não implica vício lógico.
4. Tendo sido reconhecida a incidência da
ficam prejudicadas
Súmula 7/STJ,
as questões dependentes, inclusive a relativa ao termo inicial dos juros de
mora (art. 398 do CC) e ao alegado prequestionamento, ainda que implícito,
dos dispositivos legais invocados.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por 3M DO BRASIL LTDA. (fls.
371-375) contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 346-350), por meio da qual
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pela ora agravante.
Documento eletrônico VDA54152051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:59
Código de Controle do Documento: 04dee73a-1860-45ca-9ef4-f28cd6f4fbcb

A referida decisão monocrática, ao analisar o recurso especial que versava
sobre a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais
decorrentes de vícios em veículo automotor, concluiu pela incidência do óbice previsto
na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Fundamentou-se que a reforma do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no que tange à
regularidade da decretação da revelia, à aferição da legitimidade das partes e,
principalmente, à verificação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os
danos indenizados, demandaria, de forma inafastável, o reexame do acervo fático-
probatório dos autos.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, o equívoco na
aplicação do referido verbete sumular. Argumenta que sua pretensão não consiste no
reexame de provas, mas na revaloração jurídica dos fatos já delineados nas instâncias
ordinárias. Reitera os pontos centrais de seu recurso especial, defendendo que a
controvérsia é de direito e repousa sobre: (i) a extensão indevida dos efeitos da revelia a
matéria de natureza técnica, como o nexo de causalidade; (ii) a manifesta ilegitimidade
ativa e passiva para a causa, por ausência de comprovação da titularidade do bem e da
relação jurídica entre a agravante e a oficina responsável pelos reparos; e (iii) a violação
direta do artigo 398 do Código Civil, quanto à fixação do termo inicial dos juros
moratórios.
Aduz, ainda, que a decisão agravada padece de contradição interna, pois,
embora reconheça que a matéria versaria sobre "revaloração jurídica", conclui pela
necessidade de reexame probatório, o que seria logicamente inconsistente. Por fim, alega
que a decisão monocrática ignorou o prequestionamento implícito dos dispositivos legais
federais invocados, contrariando a orientação consolidada desta Corte Superior. Ao final,
pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, a fim de que seja
afastado o óbice sumular e o recurso especial seja submetido à apreciação de mérito pelo
órgão colegiado.
Devidamente intimada (fl. 383), a parte agravada não apresentou
impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade e foi interposto
tempestivamente, conforme se depreende da certidão de fl. 377, razão pela qual dele
conheço. No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo a decisão
monocrática agravada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA54152051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:59
Código de Controle do Documento: 04dee73a-1860-45ca-9ef4-f28cd6f4fbcb

A controvérsia instalada neste recurso cinge-se a verificar o acerto da
decisão que inadmitiu o recurso especial com base na
A agravante
Súmula n. 7/STJ.
busca infirmar tal conclusão, argumentando que as questões postas em seu apelo nobre
são eminentemente de direito, configurando hipótese de revaloração da prova, e não de
seu vedado reexame. No entanto, um exame detido das razões recursais e do contexto
fático delineado pelas instâncias ordinárias revela que a pretensão da recorrente, a
despeito do esforço argumentativo para enquadrá-la como questão jurídica, colide
frontalmente com o óbice sumular.
O primeiro ponto de insurgência refere-se à suposta aplicação inadequada
dos efeitos da revelia, que, segundo a agravante, não poderiam alcançar matérias de
índole técnica, como a comprovação do nexo de causalidade. Ocorre que, conforme bem
destacado na decisão agravada (fl. 349) e, anteriormente, na decisão que rejeitou os
embargos de declaração (fl. 366), a Corte de origem não fundamentou a procedência do
pedido indenizatório de forma isolada na contumácia da ré. Ao contrário, o acórdão
recorrido foi expresso ao assentar que a condenação se amparou não apenas na revelia,
mas também "nas provas trazidas aos autos" (fl. 245).
Portanto, a instância
, soberana na análise probatória, formou seu
a quo
convencimento a partir de um conjunto de elementos, e não unicamente da presunção
relativa de veracidade decorrente da revelia. Sendo assim, perquirir, nesta seara
excepcional, se as "provas trazidas aos autos" seriam ou não suficientes para corroborar a
existência de nexo causal entre o sinistro e os vícios supervenientes no veículo da autora,
constitui tarefa que transcende os limites do recurso especial e ingressa no campo do
reexame fático-probatório, vedado por esta Corte Superior.
De igual modo, as teses de ilegitimidade ativa e passiva, veiculadas sob a
roupagem de violação ao
VI, do Código de Processo Civil, não subsistem sem
art. 485,
uma incursão nos fatos. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao rechaçar a
preliminar de ilegitimidade passiva, afirmou que "restou latente nos autos a relação
entabulada, pois houve provas suficientemente contundentes a respeito da relação
jurídica e, por conseguinte, do nexo causal" (fls. 244-245).
Para se chegar a uma conclusão diversa – ou seja, para se afirmar que a
responsabilidade seria exclusiva da seguradora ou da oficina mecânica, rompidas as
amarras da relação jurídica com a agravante –, seria imprescindível reavaliar todo o
arcabouço probatório que levou as instâncias ordinárias a firmarem a existência dessa
"relação entabulada" e a responsabilidade da 3M do Brasil Ltda. pela cadeia de eventos.
O mesmo se aplica à alegada ilegitimidade ativa, pois a suficiência da documentação
para comprovar o direito da autora de pleitear a indenização foi uma conclusão fática do
juízo de origem, cuja revisão é incabível nesta via.
Documento eletrônico VDA54152051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:59
Código de Controle do Documento: 04dee73a-1860-45ca-9ef4-f28cd6f4fbcb

O argumento central da agravante, contudo, é o de que a discussão sobre o
nexo de causalidade configuraria mera revaloração da prova. Tal alegação não se
sustenta. A revaloração jurídica da prova, admitida por este Tribunal Superior, ocorre
quando, partindo-se de um quadro fático já definido e incontroverso no acórdão
recorrido, debate-se o enquadramento jurídico ou as consequências legais que dele
decorrem.
No presente caso, a agravante não parte de fatos incontroversos; ao
contrário, ela busca contestar as próprias premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal a
, como a existência de um liame causal entre a colisão traseira e os defeitos que se
quo
manifestaram posteriormente em diversas partes do veículo. A agravante pretende, em
essência, que o Superior Tribunal de Justiça reinterprete o laudo pericial particular, as
notas de serviço e as demais provas para concluir, faticamente, que os danos não
decorreram do acidente. Isso não é revaloração; é, inequivocamente, reexame de provas.
Ademais, não há que se falar em contradição interna na decisão
monocrática agravada. Como já esclarecido na decisão que apreciou os embargos
declaratórios (fl. 367), o julgado, ao expor a tese recursal da parte – que se dizia
promotora de uma "revaloração jurídica" – para, na sequência, rechaçá-la com
fundamentos próprios, explicando por que a hipótese se tratava de reexame de provas,
exerceu o contraditório dialético inerente à própria função jurisdicional. Descrever o
argumento da parte para depois refutá-lo não constitui vício de contradição, mas sim o
cumprimento do dever de motivação das decisões judiciais.
Por fim, no que concerne às alegações de omissão quanto ao
prequestionamento implícito e à violação do
do Código Civil, referente ao termo
art. 398
inicial dos juros moratórios, tais questões mostram-se logicamente prejudicadas. A
incidência da
sobre as questões centrais da controvérsia – a
Súmula n. 7/STJ
responsabilidade civil e o nexo causal – ergue-se como um óbice autônomo e
intransponível à admissibilidade do recurso especial. Uma vez que o apelo nobre não
supera esse juízo primário de admissibilidade quanto ao mérito principal da demanda,
não há como este Tribunal avançar para a análise de questões acessórias ou subsidiárias,
como é o caso dos consectários legais da condenação. A inadmissibilidade do recurso em
sua parte fulcral contamina, por arrastamento, a possibilidade de exame dos demais
capítulos recursais.
Dessa forma, a discussão sobre o prequestionamento, ainda que implícito,
torna-se inócua, pois, mesmo que se considerassem prequestionados todos os
dispositivos invocados, o recurso especial continuaria a esbarrar na vedação ao reexame
de fatos e provas.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54152051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:59
Código de Controle do Documento: 04dee73a-1860-45ca-9ef4-f28cd6f4fbcb

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
GOLPE DO
ÔNUS DA
MOTOBOY/MAQUININHA.
PROVA.
FATO
IMPEDITIVO
DO
DIREITO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL
SÚMULA No 282/STF.
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
CONFIGURAÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, dos dispositivos apontados como violados no
recurso especial, incide, por analogia, o disposto na
2. A
Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
responsabilidade da instituição financeira tem origem no
defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a
exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor
e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação
dos canais de relacionamento com o cliente e de
verificação de anomalias nas operações que fujam do
padrão do consumidor.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado
acerca da demonstração da deficiência na prestação do
serviço fundada na aprovação de compra que extrapolou o
perfil da consumidora demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do
permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Recurso especial conhecido em parte e, ness a extensão,
não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.222.826/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025,
DJEN de
grifo meu.)
30/10/2025,

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL.
COISA
JULGADA.
PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
REVISÃO
SÚMULA 83/STJ.
DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal.
2. Em recurso especial, alegou-se a violação aos arts. 313
do Código Civil e 503, 507, 508, 515, I, 523, § 1o, do
Código de Processo Civil.
3. A decisão recorrida entendeu que as razões do recurso
especial foram apresentadas de forma genérica, com mera
alusão a dispositivos legais, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54152051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:59
Código de Controle do Documento: 04dee73a-1860-45ca-9ef4-f28cd6f4fbcb

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial em que se alega, especialmente, a violação a
dispositivos legais em virtude de o Tribunal de origem ter
conferido interpretação a um título judicial, reconhecendo
que o adimplemento de uma obrigação de fazer satisfaz a
condenação, atende aos requisitos de admissibilidade.
III. Razões de decidir
5. O prequestionamento explícito ou implícito é
requisito indispensável para o conhecimento do recurso
especial, conforme entendimento consolidado na
Súmula 282/STF.
6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do
recurso especial, conforme Súmulas 282 e 356/STF.
7. Em relação aos dispositivos legais prequestionados
(artigos 503 e 508 do Código de Processo Civil), o
Acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, que é no sentido de que a
interpretação do título judicial para definir o seu alcance e
a sua extensão não ofende a coisa julgada - óbice da
Súmula n. 83/STJ.
8. Rever a interpretação conferida pelas instâncias
ordinárias ao título judicial exige o reexame de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.890.840/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
grifo meu.)
30/10/2025,

Portanto, as razões apresentadas no agravo interno são insuficientes para
infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que aplicou corretamente o
entendimento sumulado desta Corte Superior, restando manifesta a inviabilidade do
recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:59
Código de Controle do Documento: 04dee73a-1860-45ca-9ef4-f28cd6f4fbcb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.500.930 / PE
Número Registro: 2023/0388035-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00655388620148170001 556876300
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 3M DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
MIRELA WANDERLEY DE ARAUJO - PE029988
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - PE002071
AGRAVADO
: PATRICIA MARIA DA SILVA SIQUEIRA
ADVOGADA
: VANIA MARIA SANTA ROSA VASCONCELOS - PE035585
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : 3M DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
MIRELA WANDERLEY DE ARAUJO - PE029988
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - PE002071
AGRAVADO
: PATRICIA MARIA DA SILVA SIQUEIRA
ADVOGADA
: VANIA MARIA SANTA ROSA VASCONCELOS - PE035585
TERMO
Documento eletrônico VDA54618285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: 3059ec8b-1735-4c1f-8293-d6bdda3c6484

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: 3059ec8b-1735-4c1f-8293-d6bdda3c6484